Tribunal: TJMT
Processo: 1026611-53.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026611-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), EDNA FILIPALDI CORREA - CPF: 177.269.211-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

EDNA FILIPALDI CORREA

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 20% DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a penhora de 20% sobre o valor líquido
recebido mensalmente, a título de pensão/aposentadoria e deferiu penhora no rosto dos auto
s, até o limite de
R$ 392.129,00.

II. Questão em discussão

2.
A questão controvertida consiste em determinar se é cabível a relativização da impenhorabilidade de aposentadoria, limitada a 20% dos rendimentos líquidos, diante do alegado superendividamento e comprometimento da subsistência da agravante.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência autoriza a relativização da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, desde que preservado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

4.
A limitação
de 20%
atende à observância do princípio da dignidade da pessoa humana, garantindo ao devedor um montante considerável de sua renda líquida para subsistência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "É admissível a penhora sobre verbas de aposentadoria quando tal medida não comprometer a subsistência digna do devedor e for proporcional ao valor do crédito executado."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
,
1023295-71.2020.8.11.0000
,
Rel. Dirceu Dos Santos, j. 17/02/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
EDNA FILIPALDI CORREA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 163750459 –
autos de origem PJE Nº 0039370-89.2014.8.11.0041
) pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário De Cuiabá-MT, que deferiu a penhora dos rendimentos mensais
líquidos de sua aposentadoria na proporção de 20%
até a quitação do débito.

Em
suas
razões recursais, alega, em síntese, que a aposentadoria/pensão da Agravante é sua única fonte de renda, sendo que atualmente por estar SUPERINDIVIDADA, vem tendo retenção em fonte de 68%, não suportando mais 20% de desconto, fato que afetará a subsistência da Agravante.

Sustenta, ainda, que é idosa, hoje com 66 anos, e além da idade possui debilidades em sua saúde diante de um infarto cerebral. Diante do infarto cerebral (CID -I693) desencadeou problema no sistema nervoso (CID – R940), afetando os sinais e funções cognitivas e de consciência, sequelas estas permanentes, da qual realiza tratamentos contínuos.

Afirma que a situação atual da Agravante é de
superindividamento
, sendo que o valor auferido líquido, não é suficiente para seu sustento. Deste modo, a penhora de 20% do salário da agravante, agravará mais sua situação, pois os descontos em sua folha de pagamento, já retém 68% de sua renda.

Por estas razões, busca a concessão de efeito ativo e suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada,
por fim
, requer o provimento recursal para
conhecer a impenhorabilidade da aposentadoria/pensão os requisitos da exceção consagrados pelo STJ.

Tutela recursal indeferida em ID. 241171687.

Devidamente intimado, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 247192673,
defendendo

que a penhora é legal, baseando-se na jurisprudência do STJ que admite a relativização da impenhorabilidade de salários em determinadas situações.

A

A
gravada
destaca a alta renda mensal d
a
agravante (R$ 37.648,39) e a ausência de comprovação de necessidade de utilizar toda a renda para fins de saúde ou subsistência. A
lém disso,
também cita diversos julgados do STJ que respaldam a penhora, como o REsp 1.874.222, o
EREsp
1.582.475/MG e o REsp 1.547.561/SP. A
Agravada

sustenta
que a penhora é proporcional e não compromete a dignidade do
A
gravante
. Diante disso,
requer a manutenção da decisão de primeira instância
, bem como a majoração
dos honorários sucumbenciais
em face d
a
Agravante.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certificado sob ID. 240335681.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

EDNA FILIPALDI CORREA

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
EDNA FILIPALDI CORREA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 163750459 –
autos de origem PJE Nº 0039370-89.2014.8.11.0041
) pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário De Cuiabá-MT, que deferiu a penhora dos rendimentos mensais líquidos
de sua aposentadoria
na proporção de 20%
, até
a quitação do débito.

Em suas razões recursais, a parte agravante alegou que sua aposentadoria é sua única fonte de renda e já sofre com retenções de 68% devido a dívidas anteriores. A penhora de mais 20% comprometeria sua subsistência, especialmente considerando sua idade avançada (66 anos) e problemas de saúde (infarto e problemas neurológicos).
A Agravante
p
leiteou pel
a suspensão da penhora e a declaração de impenhorabilidade de sua aposentadoria
.

Pois bem. Passo a análise das teses aventadas pela parte no bojo do presente recurso.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a penhora dos rendimentos
mensais líquidos de sua aposentadoria.

A decisão agravada deferiu a penhora sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de execução de título extrajudicial no valor de R$ 340.104,55, movida em face de EDNA FILIPALDI CORREA.

O exequente requer a penhora mensal de 30% da aposentadoria da executada, sob o argumento de que tal porcentagem não comprometerá a sua subsistência (id 160126842).

É o breve relatório. Decido.

Da análise dos autos, segundo a jurisprudência majoritária, a penhora de proventos e salários, em casos excepcionais, não pode ultrapassar o valor correspondente a 30% dos seus vencimentos, de modo que, a quantia a ser penhorada mensalmente não implica em prejuízo à sua subsistência, vez que a executada percebe um valor mensal bruto de R$ 37.648,39.

Contudo, entendo que no presente caso, a medida mais acertada é penhora de 20% do valor líquido recebido a título de pensão/aposentadoria, pois melhor atende aos objetivos da presente demanda, no sentido de ainda que, de forma parcelada, saldar o débito e manter padrão de vida considerável, vez que mesmo com todos os descontos existentes na folha de pagamento da executada, ainda lhe resta um valor mensal líquido de R$ 12.480,40.

Nesse sentido, é o recente entendimento do E. TJ/MT. Vejamos:

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua
família.”.In

casu
, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (N.U 1028964-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/
2024)-
GRIFO NOSSO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C.C PARTILHA DE BENS - PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PERCENTUAL MÁXIMO DE 30% DA REMUNERAÇÃO – OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR/SUBSISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. - Embora o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabeleça a impenhorabilidade das verbas provenientes de salário ou aposentadoria, o Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra contida na legislação processual para admitir a sua penhorabilidade quando resguardada quantia suficiente para subsistência digna do devedor e de sua família. II – A relativização neste caso se mostra possível e razoável, pois a penhora sobre 30% dos rendimentos líquidos do agravante não seria capaz de prejudicar sua subsistência e de sua família. Além do que, permitiria ao credor garantir parte do pagamento da dívida. (N.U 1031000-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024) - GRIFO NOSSO

Desta forma, afasto a regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria da executada, e determino, por consequência, a penhora de 20% do valor líquido recebido mensalmente, até a quitação do débito.

Consequentemente, oficie-se ao Governo do Estado de Mato Grosso a fim de que retenha e deposite em Juízo 20% do valor líquido mensal recebido pela executada a título de pensão/aposentadoria.

Por fim, defiro o pedido de penhora no rosto dos autos 1021214-55.2022.8.11.0041- 6ª Vara Cível de Cuiabá e 1022454-45.2023.8.11.0041- 9ª Vara Cível de Cuiabá e determino a expedição de ofício aos juízos mencionados para que promova a penhora no rosto dos autos, até o limite de R$ 392.129,00.

Intime-se o exequente para se manifestar sobre o que entender de direito direcionado a satisfação do seu crédito, sob pena de aplicação do disposto no artigo 921 do CPC.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido.

É cediço que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem em verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

Com efeito, ao indeferir o pleito dos agravantes o julgador primevo consignou:

“Da análise dos autos, segundo a jurisprudência majoritária, a penhora de proventos e salários, em casos
excepcionais
, não pode ultrapassar o valor correspondente a 30% dos seus vencimentos, de modo que, a quantia a ser penhorada mensalmente não implica em prejuízo à sua subsistência, vez
que a executada percebe um valor mensal bruto de R$ 37.648,39
.

Contudo, entendo que no presente caso, a medida mais acertada é penhora de 20% do valor líquido recebido a título de pensão/aposentadoria, pois melhor atende aos objetivos da presente demanda, no sentido de ainda que, de forma parcelada, saldar o débito e manter padrão de vida considerável, vez que
mesmo com todos os descontos existentes na folha de pagamento da executada, ainda lhe resta um valor mensal líquido de R$ 12.480,40
.

(...)

Desta forma, afasto a regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria da executada, e determino, por consequência, a penhora de 20% do valor líquido recebido mensalmente, até a quitação do débito.” – Grifo Nosso

Como bem observado em primeiro grau, ainda que se considere tratar-se de conta salário, o fato é que a agravante não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida, e tampouco ser privada do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir os descontos dos rendimentos do devedor, desde que limitados ao percentual de 30% do vencimento líquido, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

Verifica-se ser essa a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses da agravada que irá reaver o valor do crédito que faz jus perante o devedor e este ainda ficará, in
casu
, com 80% de seu salário líquido, a fim de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

É mister destacar que o julgador singular, inclusive, deferiu o percentual de 20% (vinte por cento), justamente no intuito de resguardar o devedor considerando o contexto individual vivido pela agravante.

Registo, ainda, que seguir uma interpretação dogmática do
art
. 833, IV, do CPC/215 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória/aposentadoria. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a
efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, aposentadorias, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações por ele assumidas.

Logo, não é justo que a agravante contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre os seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário/aposentadoria não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a
inadimplência
. Por outro valor, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

In
casu
, o valor da constrição que ora se impõe não foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, devendo, a priori, ser mantida a decisão nestes parâmetros.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Quanto ao pedido da empresa Agravada sobre a
majoração dos honorários sucumbenciais em face da Agravante. P
or se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024